Tribunal: TJSP
Processo: 1096295-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados